Tribunal: STF
Processo: Rcl 32665
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado – emanado do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo nº 0001621-26.2012.5.15.0145) e confirmado pelo Órgão Especial do E. Tribunal Superior do Trabalho (Ag-Ag-ARR nº 0001621-26.2012.5.15.0145) – teria desrespeitado os enunciados constantes das Súmulas Vinculantes nº 37/STF e nº 42/STF, que possuem, respectivamente, os seguintes teores:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” (grifei)
    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.” (grifei)
    Aduz, em síntese, a parte reclamante, para justificar a alegada transgressão aos referidos enunciados vinculantes, as seguintes considerações:
    “No ano de 2007, o reclamante editou a Lei nº 3.973/07, após tratativas com o Sindicato dos Servidores Públicos, tendo sido acrescida aos salários dos servidores celetistas e aos vencimentos, proventos e pensões dos servidores estatutários, ativos ou inativos, da Prefeitura do Município de Itatiba, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais).
    Já no ano de 2009, a Lei nº 4.170/09 concedeu R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), além de 6% (seis por cento) a título de revisão geral anual.
    Ao contrário do disposto nas decisões reclamadas, a concessão de abonos em valores fixos não se tratava de concessão de revisão geral anual, mas apenas de uma adequação das referências salariais de todos os empregos existentes nos quadros da Municipalidade, por questões de restrição orçamentária, de maneira que tais fatos não se confundem com a reposição do valor aquisitivo da moeda previsto no art. 37, X, da CF/88, de maneira que não há que se falar em revisão geral anual por meio de índices diferentes.
    .......................................................................................................
    Nada obstante, o servidor Pércio de Mico Oliveira, no ano de 2012, sob fundamento de violação ao art. 37, X, da CF/88, ingressou com a reclamação trabalhista acima epigrafada, aduzindo que, nos anos de 2007 e 2009, teria ocorrido aumento aos servidores públicos em diferentes índices, o que lhe traria o direito à percepção de diferenças salariais, tendo como base o menor salário à época (que teria gerado o maior índice de reajuste), bem como que, nos anos de 2008 e 2010, a revisão geral anual, não obstante tenha ocorrido na mesma data-base e sem distinção de índices, teria sido em montante inferior à inflação.
    Referida demanda, como visto, foi julgada procedente em primeira instância, e a decisão confirmada até o esgotamento da jurisdição da Justiça do Trabalho.
    .......................................................................................................
    Os aumentos em valor concedidos em 2007, 2008, 2009 e 2010 contaram com respaldo orçamentário, dentro de um prisma de responsabilidade na gestão das contas públicas.
    A imposição do pagamento de diferenças salariais, sejam quais forem os argumentos utilizados, viola esse cenário, pois desconsidera qualquer tipo de previsão orçamentária feita alhures, impondo ao erário o ônus de suportar, repentinamente, um aumento do seu dispêndio.
    Talvez também por isso, a Suprema Corte editou a Súmula Vinculante nº 37, fruto da conversão da antiga Súmula 339, que veda ao Poder Judiciário a concessão de aumento salarial sob o argumento de violação do princípio da isonomia, uma vez que referido ato administrativo deve, necessariamente, ser precedido de lei específica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo,  e a Súmula Vinculante nº 42, que obsta a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores públicos estaduais e municipais a índices federais de correção.” (grifei)
    Busca-se, desse modo, nesta sede processual, seja julgada procedente esta reclamação, “(…) cassando-se as decisões proferidas nos autos da ação trabalhista nº 0001621-26.2012.5.15.0145” (grifei).
    Registro que deferi o pleito cautelar manifestado nestes autos e determinei a citação da parte beneficiária da decisão ora impugnada, que deixou de oferecer contestação à pretensão deduzida pelo Município de Itatiba/SP.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pedido formulado nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à parte ora reclamante.
    É que a disciplina jurídica da remuneração devida aos agentes públicos em geral está sujeita ao princípio da reserva absoluta de lei. Esse postulado constitucional submete ao domínio normativo da lei formal  a veiculação das regras pertinentes ao instituto do estipêndio funcional.
    O princípio da divisão funcional do poder impede que, estando em plena vigência o ato legislativo, venham os Tribunais a ampliar-lhe o conteúdo normativo e a estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas, ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na Constituição.
    Não constitui demasia observar que a reserva de lei – consoante adverte JORGE MIRANDA (“Manual de Direito Constitucional”, tomo V/217-220, item n. 62, 2ª ed., 2000, Coimbra Editora) – traduz postulado revestido de função excludente, de caráter negativo (que veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções, a título primário, de órgãos estatais não legislativos), e cuja incidência também reforça, positivamente, o princípio imposto à administração e à jurisdição de necessária submissão aos comandos fundados em norma legal, de tal modo que, conforme acentua o ilustre Professor da Universidade de Lisboa, “quaisquer intervenções – tenham conteúdo normativo ou não normativo – de órgãos administrativos ou jurisdicionais só podem dar-se a título secundário, derivado ou executivo, nunca com critérios próprios  ou autônomos de decisão” (grifei).
    Impende registrar, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o  RE 592.317/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.” (grifei)
    Não cabe, pois, ao Poder Judiciário atuar na anômala condição de legislador positivo (RTJ 126/48 – RTJ 143/57 – RTJ 146/461-462 – RTJ 153/765 – RTJ 161/739-740 – RTJ 175/1137, v.g.), para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento.
    Se tal fosse possível, o Poder Judiciário – por não dispor de função legislativa – passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes.
    Não foi por outro motivo que o Plenário desta Corte Suprema, ao apreciar proposta de súmula vinculante consubstanciadora desse entendimento (PSV 88), veio a aprová-la, editando a Súmula Vinculante nº 37, publicada no DOU e no DJe nº 210, ambos de 24/10/2014, cujo enunciado possui o seguinte conteúdo:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” (grifei)
    É importante observar que esse enunciado sumular, hoje constitucionalmente impregnado de eficácia vinculante (CF, art. 103-A, “caput”), resultou de antiga e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, anteriormente consagrada na Súmula 339/STF (RE 776.118/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 780.537/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 781.255/SE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o ato impugnado diverge dessa diretriz jurisprudencial, notadamente do conteúdo da Súmula Vinculante nº 37/STF, cabendo assinalar, por extremamente relevante, que a colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, em julgamento ocorrido em 31/05/2016, reafirmou esse mesmo entendimento (Rcl 14.872/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES) em decisão assim ementada:
    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. ‘Causa petendi’ aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente.” (grifei)
    Vale ressaltar, por necessário, que essa orientação vem sendo observada por eminentes Ministros desta Suprema Corte, ao apreciarem controvérsia idêntica à ora versada no caso em análise (Rcl 29.135/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 30.903/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 30.941/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 30.953/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 32.494/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 37.673/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 38.083/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.):
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. Concessão de abono em valor fixo. Ato reclamado que defere a servidor o reajuste da remuneração pelo índice mais benéfico. 3. Contrariedade à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 29.126-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes a esta ação reclamatória ajustam-se aos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame.
    Sendo assim, em face das razões expostas e com apoio em delegação regimental (RISTF, art. 161, parágrafo único, na redação dada pela ER nº 13, de 25/03/2004), julgo procedente esta reclamação, para invalidar o ato judicial ora impugnado (Processo nº 0001621-26.2012.5.15.0145), determinando, em consequência, que o E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região profira outra decisão, como entender de direito, observando-se, para esse efeito, o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 37/STF.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao E. Tribunal Superior do Trabalho (Ag-Ag-ARR nº 0001621-26.2012.5.15.0145), ao E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo nº 0001621- -26.2012.5.15.0145) e ao Juízo do Trabalho da Vara do Trabalho de Itatiba/SP (Processo nº 0001621-26.2012.5.15.0145).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator